Tribunal: TJDFT
Processo: 0703065-67.2022.8.07.0018
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0703065-67.2022.8.07.0018 Número do processo na origem: 0703065-67.2022.8.07.0018 APELANTE: DISTRITO FEDERAL APELADO: M D MOVEIS LTDA DESPACHO Considerando-se o teor das r. Decisões de ID n° 120639232 e 42290057, intime-se a parte agravada para que se manifeste acerca da cobrança indevida noticiada em ID n° 63103977. Prazo: 15 (quinze) dias. Brasília, 22 de agosto de 2024. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora